Tribunal: STJ
Processo: 5005492-18.2025.8.21.9000
Classe: PEDIDO DE UNIFORMIZAçãO DE INTERPRETAçãO DE LEI CRIMINAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 5432 - RS
(2025/0359637-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: GRACIELA PAULA HARTMANN
ADVOGADO
: MATHEUS CIDADE - RS090397
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ERECHIM
PROCURADOR
: DIEGO FERREIRA - RS070720
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
LEI.
ALEGADA
DIVERGÊNCIA
DO
ENTENDIMENTO FIRMADO PELA TURMA RECURSAL ESTADUAL COM
ACÓRDÃOS DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A
que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública
Lei n. 12.153/2009,
no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, prevê,
em seu
a competência desta Corte para dirimir o dissenso quando a questão
art. 18,
controvertida for de direito material e houver divergência de interpretações da lei
federal entre Turmas de diferentes Estados ou contrariedade com súmula do
Superior Tribunal de Justiça.
2. "O PUIL não é cabível contra a alegação de contrariedade a jurisprudência
deste Tribunal que não esteja sedimentada em súmula, como na hipótese dos autos"
(AgInt no PUIL n.
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção,
3.967/RO,
julgado em
DJe de
.
28/5/2024,
6/6/2024)
3. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
08/04/2026
14/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55902960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 15/04/2026 14:45:38
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 4ae7c967-343d-45be-8d8f-6dd8f776a11d

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA55902960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 15/04/2026 14:45:38
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 4ae7c967-343d-45be-8d8f-6dd8f776a11d

AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 5432 - RS
(2025/0359637-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: GRACIELA PAULA HARTMANN
ADVOGADO
: MATHEUS CIDADE - RS090397
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ERECHIM
PROCURADOR
: DIEGO FERREIRA - RS070720
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
LEI.
ALEGADA
DIVERGÊNCIA
DO
ENTENDIMENTO FIRMADO PELA TURMA RECURSAL ESTADUAL COM
ACÓRDÃOS DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A
que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública
Lei n. 12.153/2009,
no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, prevê,
em seu
a competência desta Corte para dirimir o dissenso quando a questão
art. 18,
controvertida for de direito material e houver divergência de interpretações da lei
federal entre Turmas de diferentes Estados ou contrariedade com súmula do
Superior Tribunal de Justiça.
2. "O PUIL não é cabível contra a alegação de contrariedade a jurisprudência
deste Tribunal que não esteja sedimentada em súmula, como na hipótese dos autos"
(AgInt no PUIL n.
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção,
3.967/RO,
julgado em
DJe de
.
28/5/2024,
6/6/2024)
3. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por GRACIELA PAULA HARTMANN
contra decisão de não conhecimento do pedido de uniformização de interpretação de lei (fls.
1.055-1.058).
A parte agravante alega que o PUIL foi corretamente manejado com base no
§ 3o, da
e no
da
tendo demonstrado a
art. 18,
Lei n. 12.153/2009
art. 14
Lei n. 10.259/2001,
contrariedade direta do acórdão recorrido com orientação dominante do STJ quanto aos efeitos
retroativos da reintegração.
Documento eletrônico VDA54997925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:06
Código de Controle do Documento: da062275-11f0-47d4-b4e1-ab58acc26a66

Sustenta que a decisão agravada incorreu em formalismo excessivo ao exigir
cotejo analítico nos moldes do recurso especial, pois, no PUIL, basta demonstrar contrariedade
entre a decisão recorrida e a jurisprudência dominante do STJ, mesmo não sumulada, tratando-se
de questão de direito material.
Afirma que a Primeira Seção já reconheceu a possibilidade de processamento e
julgamento do PUIL quando evidenciada contrariedade com jurisprudência consolidada, citando
a Reclamação n.
como paradigma de afastamento de rigor excessivo.
34.801/RJ
Requer o provimento do agravo interno para o conhecimento do PUIL e o
julgamento do mérito. Subsidiariamente, pede a devolução dos autos à Turma Recursal para
novo julgamento conforme a orientação do STJ.
Não foi apresentada impugnação pela parte agravada (fl. 1.076).
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece prosperar.
A
que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública
Lei n. 12.153/2009,
no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, prevê, em seu
a competência desta Corte para dirimir a divergência quando a questão controvertida for
art. 18,
de direito material e houver divergência de interpretações da lei federal entre Turmas de
diferentes Estados ou contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça:

Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando
houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre
questões de direito material.
§ 1o O pedido fundado em divergência entre Turmas do mesmo Estado será
julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência de
desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça.
§ 2o No caso do § 1o, a reunião de juízes domiciliados em cidades diversas
poderá ser feita por meio eletrônico.
§ 3o Quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal
interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em
contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça, o pedido será por
este julgado.

Na espécie, no tocante aos julgados do STJ colacionados na petição de fls.1.042-
1.043, é cediço que "o PUIL
contra a alegação de contrariedade a jurisprudência
não é cabível
(AgInt no
deste Tribunal que não esteja sedimentada em súmula, como na hipótese dos autos"
PUIL n.
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em
DJe
3.967/RO,
28/5/2024,
de
.
6/6/2024)
Documento eletrônico VDA54997925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:06
Código de Controle do Documento: da062275-11f0-47d4-b4e1-ab58acc26a66

Com efeito, os paradigmas apontados desta Corte não se prestam à demonstração
da suposta divergência, pois exige a lei contrariedade com súmula do Superior Tribunal de
Justiça para fins de cabimento do pedido de uniformização de interpretação de lei.
No mais, a parte ora recorrente não procedeu ao necessário cotejo analítico
. Nesse sentido: AgInt no PUIL n.
relator Ministro Sérgio Kukina,
entre os julgados
3.903/DF,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
17/9/2024,
20/9/2024.
Confira-se, ainda, o seguinte julgado desta Primeira Seção:

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL INTERPRETADO
DIVERGENTEMENTE. PROVIMENTO NEGADO.
1. Nos termos do
§ 3o, da
o pedido de uniformização
art. 18,
Lei 12.153/2009,
de interpretação de lei federal é cabível no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça quando as turmas recursais de diferentes estados derem à lei federal
interpretações divergentes ou quando a decisão proferida estiver em
contrariedade com súmula deste Tribunal, e especificamente no que se refere a
questões de direito material.
2. No caso dos autos, a parte deixou de realizar o cotejo analítico dos
precedentes indicados com a situação concreta em exame, o que se faz por
meio da comparação analítica dos trechos dos acórdãos paradigma e
recorrido que identifiquem a similitude fática e a adoção de
posicionamento distinto pelo órgão julgador.
3. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal interpretado
divergentemente inviabiliza do conhecimento do pedido de uniformização no
âmbito desta Corte Superior. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no PUIL n.
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
3.688/PA,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
20/8/2024,
23/8/2024.

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54997925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:06
Código de Controle do Documento: da062275-11f0-47d4-b4e1-ab58acc26a66

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no PUIL 5.432 / RS
Número Registro: 2025/0359637-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50054921820258219000 50140666420218210013
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : GRACIELA PAULA HARTMANN
ADVOGADO
: MATHEUS CIDADE - RS090397
REQUERIDO
: MUNICÍPIO DE ERECHIM
PROCURADOR : DIEGO FERREIRA - RS070720
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - REINTEGRAÇÃO
OU READMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: GRACIELA PAULA HARTMANN
ADVOGADO
: MATHEUS CIDADE - RS090397
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ERECHIM
PROCURADOR : DIEGO FERREIRA - RS070720
TERMO
Documento eletrônico VDA55884461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:36
Código de Controle do Documento: 698e1db7-eed9-4b73-a4f1-2c37cdd194ce

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:36
Código de Controle do Documento: 698e1db7-eed9-4b73-a4f1-2c37cdd194ce